Tribunal: CARF
Processo: 19679.003750/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.003750/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.568 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA LUCIA D AMBROSIO CARUSO DE HOLANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DE INSTRUÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez comprovadas as despesas de instrução em sede de recurso voluntário,
em face do princípio da verdade material, a glosa referente a esta dedução deve
ser afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 12/02/04, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física Exercício 2003, ano-calendário 2002, onde informa o valor do imposto a
restituir após revisão, de R$ 1.971,73. O sujeito passivo havia consignado em sua Declaração de
Ajuste Anual correspondente o saldo de imposto de renda a restituir de R$ 2.870,98.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando ter sob sua dependência filho menor de 7 anos de idade, com quem efetuou as despesas
com instrução.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.003750/2004-21
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.003750/2004-21

(i)
documentos de identificação;
(ii)
declaração de ajuste anual exercício 2003, ano-calendário 2002;
(iii)
certidão de nascimento;
(iv)
comprovantes de rendimentos da fonte pagadora;

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II proferiu o
acórdão no 17-25.218 - 3a Turma da DRJ/SPOII, julgando procedente em parte a impugnação,
por entender em síntese:
a) que poderá ser deduzida a quantia de R$ 1.272,00 por dependente,
qualquer que seja o mês de início ou do término da relação de
dependência durante o ano-calendário, de acordo com o disposto na Lei
n° 9.250, de 1995, art. 8°, II, c, e Lei n° 10.451, de 2002, art. 2° e 15.
b) por ter comprovado despesas escolares do dependente, no valor total de
R$783,00 (referente ao mês de dezembro/2002, acrescido de matrícula
2003), reestabelece à interessada a diferença do saldo de Imposto de
Renda a restituir de R$ 565,13.

Inconformada com o v. acórdão no 17-25.218 - 3a Turma da DRJ/SPOII, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, solicitando
reconsideração do julgamento, após juntada da declaração de frequência escolar integral no ano
de 2002, tendo pago o total de R$4.404,00 conforme fez constar na Declaração de Imposto de
Renda.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme ao que se depreende do acórdão a quo, a DRJ manteve parcialmente a
glosa das despesas de instrução de dependente em virtude da insuficiência de documentação
comprobatória.
Ocorre que a Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com a declaração de
frequência e pagamento emitida pelo Colégio Imperatriz Leopoldina, na qual consta o
pagamento de R$ 4.404,00 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais) no ano de 2002, conforme ao
que se verifica do documento de fls. 64.
Desta forma, diante do princípio da verdade material, o documento juntado pela
Recorrente em sede de recurso voluntário deve ser conhecido por esta Turma para fins de
afastamento da glosa das despesas de instrução.
Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para o fim de ver
reconhecida a despesa de instrução até o limite legal.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.568 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.003750/2004-21

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital